Tribunal: TJSP
Processo: 1004407-48.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais – Pretensão de indenização em decorrência de agressões verbais proferidas pela ré – Sentença de improcedência – Inconformismo – Alegação de que restaram comprovadas as agressões verbais – Descabimento – Autor que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado – Testemunhas que nada presenciaram dos fatos narrados,

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais – Pretensão de indenização em decorrência de agressões verbais proferidas pela ré – Sentença de improcedência – Inconformismo – Alegação de que restaram comprovadas as agressões verbais – Descabimento – Autor que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado – Testemunhas que nada presenciaram dos fatos narrados, tampouco residem no Edifício que teria sido proferida as ofensas pela ré - Ausência de comprovação da ofensa racial a que tivesse sido submetida o autor – Recurso desprovido.